Tribunal: CARF
Processo: 10283.907670/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907670/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.258–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
com demonstração pormenorizada do direito creditório vindicado amparado
por documentação contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.268:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907670/2009-20
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10283.907670/2009-20

Trata o presente processo de declaração de compensação com saldo credor de
COFINS em Maio/2005, tendo por base pagamentos indevidos ou a maior, no valor
original total de R$14.085,59 por meio das Declaração de Compensação
34628.46639.200707.1.3.04-8621.
A DRF de Manaus/SP, em apreciação ao pleito da contribuinte, proferiu Despacho
Decisório (e-fl. 7) não homologando a compensação declarada tendo em vista a
inexistência do crédito utilizado. Afirma que foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/Dcomp.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese o seguinte: “1) O PER/DCOMP demonstra
corretamente o tipo de crédito, bem como seu valor a compensar, período de apuração e
vencimento; 2) Equivocadamente por um lapso deixou de constituir referido crédito na
DACON e DCTF respectivamente, informando nesta oportunidade que houve retificação
das respectivas Declarações, que seguem anexas; 3) Tal ocorrência tipicamente se
caracteriza como erro material e assim como é permitido ao Fisco corrigir erros
materiais, tal premissa também deve ser considerada a favor dos contribuintes; 4) O erro
cometido e prontamente saneado não deve ensejar o desacordo com o pedido da
Contribuinte, merecendo, sim, a sua homologação, diante da existência e validade do
crédito em questão; 5) O valor indicado no PER/DCOMP equivale aos créditos
decorrentes de pagamento indevido ou a maior do período de junho/2005, apurados pela
CONTRIBUINTE, o que não descaracteriza o pleito inicial; 6) O argumento do despacho
decisório no que concerne à utilização do crédito para quitação de outros débitos não
merece prosperar, pois conforme comprovantes anexos, o erro não macula o pleito da
CONTRIBUINTE, sob pena de desconsideração da verdade real e excesso de rigor; 7)
Sanada a inconsistência motivadora do Despacho Decisório, deve este ser modificado em
favor da CONTRIBUINTE, extinguindo-se por definitivo o crédito tributário apontado.

A DRJ de Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 01-17.950 a seguir transcrito:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CREDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou
a maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10283.907670/2009-20

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância repisando os mesmos argumentos apresentados na
impugnação de denúncia espontânea, contra argumentando o disposto na decisão de piso
bem como apresentado registros contábeis onde constariam os lançamentos que
resultariam nos créditos pleiteados.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
Esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência por
intermédio da Resolução no 3001-000.268 para que a unidade de origem se pronunciasse a
respeito dos documentos juntados aos autos, quais sejam, DACON e DCTF Retificadoras (já
apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade) e o Razão Analítico da conta
“COFINS A RECOLHER” do período de 01/06/2005 a 30/06/2005.
Ato contínuo foi elaborada a Informação Fiscal EQAUD/SRRF02/PA No
0163/2021, de 29 de junho de 2021, bem como cientificado a Recorrente do seu conteúdo.
Ciente do desfecho da diligência, a Recorrente se pronuncia a respeito da
conclusão a qual chegou a autoridade fiscal por intermédio do documento de e-fls. 196 a 198.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a existência de direito
creditório oriundo de suposto recolhimento a maior da COFINS no período de Maio/2005 no
qual foi vindicado pela Recorrente por intermédio da PER/DCOMP constante neste processo.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10283.907670/2009-20

9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Cabe aqui destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente conforme disposto
linhas acima. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte
da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial
dos créditos efetivamente pretendidos.
A Recorrente trouxe em sua Manifestação de Inconformidade DACON e DCTF
Retificadoras e em seu Recurso Voluntário o Razão Analítico da conta “COFINS A
RECOLHER” do período de 01/06/2005 a 30/06/2005.
Esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência por
intermédio da Resolução no 3001-000.268 para que a unidade de origem se pronunciasse a
respeito dos documentos juntados aos autos.
Na análise dos documentos constantes dos autos, assim entendeu a autoridade
fiscal por ocasião da diligência:
8. Para continuidade da diligência, em 07/04/2021 o contribuinte foi cientificado, por
meio de seu Domicílio tributário Eletrônico - DTE - do Termo de Intimação Fiscal - TIF
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10283.907670/2009-20

- no 065/2021 Eqaud., na qual solicitava apresentação de documentos comprobatórios
relacionados as análises ora em curso.
9. Em 07/05/2021 foi apresentada parcela da documentação, com solicitação de
ampliação de mais 30 dias para entrega total dos documentos. Passou-se o prazo e não
foram aportados novos documentos.
10. Elegemos o processo no 10283.907664/2009-72 para comunicação com o interessado
o qual constam as solicitações efetuadas e os correspondentes documentos apresentados.
DA ANÁLISE
11. Inicialmente destacamos a certeza da existência do pagamento alegado de R$
722.314,35, conforme constam nos registros da RFB.
12. Resta então verificar a possível redução de R$ 722.314,35 para R$ 708.228,76 do
débito da Cofins, o que resultaria saldo de crédito de R$ 14.085,59, em razão da
diferença de valores.
13. Buscamos então informações e documentos capazes de sustentar a redução do débito
em questão (Cofins de 05/2005).
14. Identificamos transmissões de 4 Dacons, o inicial no 0000100200500436300,
transmitido em 05/08/2005, apresentava débito de Cofins em questão de R$ 722.937,76.
O primeiro retificador no 0000100200500442313, transmitido em 10/08/2005,
apresentava débito de Cofins em questão de R$ 722.937,76. O segundo retificador no
0000100201000003603, transmitido em 28/08/2010, apresentava débito de Cofins em
questão de R$ 722.314,35. O terceiro retificador no 0000100201000003674, transmitido
em 06/09/2010, apresentava débito de Cofins em questão de R$ 708.228,76
15. Identificamos transmissões de 4 DCTFs, a inicial no 100.0000.2007.1820311599,
transmitida em 16/05/2007, não apresentava débito de Cofins. A DCTF primeira
retificadora no 100.0000.2008.1810386060, transmitida em 31/01/2008, apresentava
débito de Cofins no valor de R$ 722.314,35. A DCTF segunda retificadora no
100.0000.2009.1810418187, transmitida em 19/11/2009, apresentava débito de Cofins no
valor de R$ 708.228,76. A DCTF terceira retificadora no 100.0000.2010.1820350538,
transmitida em 29/11/2010, apresentava débito de Cofins no valor de R$ 708.228,76.
16. No caso concreto e específico, observamos o débito de Cofins (código 5856, PA
05/2005, vencimento em 15/06/2005) declarado em DCTF ( primeira retificadora ) no
valor de R$ 722.314,35 e posteriormente reduzido para R$ 708.228,76 em DCTF terceira
retificadora.
17. Ao verificarmos cópia do Livro Razão fornecida pelo contribuinte - período
01/05/2005 a 31/05/2005 ( folhas 105 a 127 do processo 10283.907664/2009-72 - folha
07 do PDF ), encontramos nos registros de 31/05/2005, saldo de Cofins do referido mês
no valor de R$ 1.134.333,26, bastante superior ao valor fornecido na DCTF original a
qual foi base para a não homologação em Despacho Decisório rastreamento no
848501294, emitido em 07/10/2009.
18. Resta evidente a fragilidade da informação sobre o débito da Cofins (PA 05/2005) na
DCTF original e retificadoras quando não espelham o registro contábil elaborado pelo
contribuinte no seu Livro razão.
19. O registro contábil não está alinhado ao que consta na DCTF original e
retificadoras, e como consequência não há crédito a ser restituído.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10283.907670/2009-20

20. Os valores registrados no livro Razão, período 01 a 31/05/2005, não sustentam as
alegações do contribuinte quando de sua manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório rastreamento no 848501294, emitido em 07/10/2009.
21. Os valores informados tanto na DCTF última retificadora quanto no Dacon último
retificador mostram a redução do valor do débito da Cofins quando comparado com o
valor pago, o que resultaria em crédito. Entretanto são registros não respaldados pela
escrita contábil e fiscal apresentada (livro Razão), o que os descredencia para efeito de
suporte para possível restituição.
22. Portanto não encontramos elementos suficientes modificadores do Despacho
Decisório rastreamento no 848501294, emitido em 07/10/2009.
23. Dessa forma, propomos o encaminhamento do resultado da diligência ao
contribuinte para, em desejando, se manifestar em trinta dias.
24. Encaminhar os autos CARF para continuidade do julgamento.
A Recorrente, por sua vez, após intimada a se manifestar sobre o resultado da
diligência, assim se pronunciou:
Assim, vale esclarecer que a redução do débito ocorrida de Jan/2002 a 02/2007, só foi
contabilizada em 29/02/2008 (registro contábil 100025630), conforme o print abaixo:

Considerando que o crédito foi reconhecido no resultado contábil, o lançamento abaixo
demonstra parte do crédito constituído, utilizado para compensação do débito de
06/2007, onde a relação de DCOMP’s em quentão compõe o valor de R$ 483.644,36
(registo contábil 100025638).
Diante das informações acima bem detalhadas pela autoridade fiscal por ocasião
da diligência, verifica-se que não foi possível identificar o crédito de R$ 14.085,59 resultante da
redução do valor devido de R$ 722.314,35 para R$ 708.228,76 referente ao débito da Cofins do
período de Maio/2005. A uma porque os valores registrados no livro Razão para o período em
questão não sustentam as alegações do contribuinte. Por outra, que nas últimas DCTF e DACON
retificadoras contam um valor superior ao valor pago.
Apesar dos argumentos da Recorrente sobre eventual crédito lançado em
28/02/2008, este não lhe socorre. O simples lançamento com um texto “COFINS S/ PGTO
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10283.907670/2009-20

INDEV REC PORTUARIA JAN/02 A FEV/07” não é suficiente para demonstrar o direito
creditório pleiteado e provar que o valor devido na competência Maio/2005 é inferior ao
efetivamente pago.
Portanto, entendo que não houve uma demonstração pormenorizada do direito
creditório vindicado amparado por documentação contábil e fiscal, destacando-se ainda que o
direito à restituição/compensação de tributo somente será permitido nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei, exigindo que os créditos sejam líquidos e certos nos termos do art.
170 do CTN. Ainda neste sentido, afirma que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito” nos termos do art. 373 do CPC.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Isto posto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal
qual informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Original